Tribunal: STF
Processo: ADI 458
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-08
Data de publicação: 1998-06-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 48 DO
A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO E DA LEI ESTADUAL Nº
4.956, DE 05.12.1989.
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO § 4º DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1.      Quando da promulgação da Constituição do Estado do
Maranhão, em 1989, em cujo art. 48 do A.D.C.T. foram criados mais de
cem municípios, e também à época da Lei estadual nº 4.956, que é de
05.12.1989, estava em vigor a redação originária do § 4º do art. 18
da Constituição Federal, de 05.10.1988.
2.      À época dos atos impugnados, não havia lei complementar
estadual, fixando os requisitos para a criação dos Municípios. E,
além disso, as populações diretamente interessadas não foram
consultadas, mediante plebiscito.
        Tanto bastaria para que a ação fosse julgada procedente.
3.      É certo que o § 4º do art. 18 da Constituição Federal de
05.10.1988 tem hoje nova redação, que lhe foi dada pela E.C. nº
13/96.
        Mas essa nova redação não convalidou as normas estaduais
ora impugnadas, que, à época de sua entrada em vigor, já violavam o
texto originário do § 4º do art. 18 da Constituição Federal  de
05.10.1988.
        Aliás, também as exigências contidas na nova redação,
introduzida pela E.C. nº 13/96, não estariam atendidas, se fosse o
caso de aplicá-la, como texto superveniente, quais sejam as
relativas ao período a ser fixado em lei complementar federal e à
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos.
4.      Precedentes do S.T.F.: Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nºs 222, 733 e 1.262.
5.      Enfim, no caso presente, quando da criação dos Municípios
pelos atos normativos impugnados, não havia lei complementar
estadual, fixando os requisitos para sua criação; não foi esta
precedida de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
diretamente interessadas; por isso mesmo nem se há de falar em
plebiscito presidido pela Justiça Eleitoral, presidência que também
seria inafastável.
        E ainda foram alterados os territórios de todos os
Municípios desmembrados para a criação dos novos.
6.      Configurada, assim, a violação ao § 4º do art. 18 da
Constituição Federal, a ação é julgada procedente, para se declarar,
"ex tunc", a inconstitucionalidade do art. 48 do A.D.C.T. da
Constituição do Estado do Maranhão, que criou mais de 100
municípios, bem como da Lei estadual nº 4.956, de 05.12.1989, que
dispôs sobre a área e os limites dos Municípios de Santana e
Cajazeiras.